Tribunal: TJMT
Processo: 0008528-29.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008528-29.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IASMIM FARIA E SILVA - CPF: 206.239.091-20 (APELADO), SONIA REGINA MARTINEZ HOFFMANN - CPF: 567.809.741-53 (ADVOGADO), AMELIO ANTONIO BAZZI - CPF: 483.350.889-34 (APELANTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), GALPAO DA MADEIRA MANEJO E REFLORESTAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 12.702.038/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GALPAO DA MADEIRA MANEJO E REFLORESTAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 12.702.038/0001-95 (APELANTE), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – NULIDADE DO ATO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não esgotados todos os meios de diligências para localização do réu acarreta a nulidade da citação, e, por consequência de todos os atos praticados. Determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020